Tribunal: TJES
Processo: 0000922-24.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000922-24.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEICIANE FRANCESCHETTO DONARDELLI

APELADO: VALDEIR ROSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL POR INOBSERVÂNCIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI. EMPRESA CONSTITUÍDA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, reconheceu a união estável entre as partes de 2003 a 28/01/2015, mas julgou improcedente o pedido de partilha sob o fundamento de existência de acordo extrajudicial válido. A apelante pleiteia a nulidade do referido acordo por vício formal e requer nova partilha dos bens, incluindo a empresa constituída após a separação de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial de partilha firmado por instrumento particular é válido à luz da forma prescrita em lei; (ii) estabelecer se a empresa constituída após a separação de fato deve ser incluída na partilha dos bens do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arguição de nulidade do acordo extrajudicial não configura inovação recursal, pois decorre diretamente da controvérsia instaurada com a contestação do apelado, que apresentou o instrumento como fato impeditivo à partilha, sendo este o fundamento central da sentença.

O ordenamento jurídico exige que a partilha de bens em decorrência da dissolução de união estável se realize por escritura pública ou por sentença homologatória, nos termos do art. 733 do CPC e art. 104, III do CC. O acordo firmado por instrumento particular entre as partes carece de forma legal exigida, configurando vício formal apto a ensejar nulidade absoluta.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece a nulidade de acordos de partilha celebrados sem observância da forma pública, ainda que assinados pelas partes e advogados.

Quanto à empresa, a prova documental constante nos autos comprova que sua constituição ocorreu após a separação de fato e mediante contrato social regularmente registrado, estabelecendo sociedade empresarial distinta da relação conjugal. Não há elementos que demonstrem reconciliação ou comunhão patrimonial sobre o referido bem.

A dissolução da referida sociedade empresária deve observar o procedimento próprio previsto na legislação societária, conforme o art. 1.031 do Código Civil, sendo inviável sua inclusão na partilha dos bens do casal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A partilha de bens decorrente da dissolução de união estável deve ser formalizada por escritura pública ou homologação judicial, sendo nulo o acordo realizado por instrumento particular.

A nulidade do acordo extrajudicial por vício formal autoriza a nova partilha dos bens comuns adquiridos durante a união estável.

A empresa constituída por ex-cônjuges após a separação de fato configura sociedade empresária autônoma, cuja dissolução deve ocorrer em via própria, não se sujeitando à partilha no âmbito da relação conjugal extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 104, 166, IV e V, e 1.031; CPC, arts. 1.014, 373, I, 733, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível n. 0300824-89.2015.8.24.0041, rel. Desa. Denise Volpato, j. 18.06.2019; TJRS, Apelação Cível n. 70070073754, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 20.04.2017; TJGO, Apelação Cível n. 5528702-91.2021.8.09.0051, rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 31.07.2023; TJSP, Apelação Cível n. 1029002-50.2022.8.26.0576, rel. Des. Vito Guglielmi, j. 02.04.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1025752-68.2020.8.26.0482, rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 05.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0000922-24.2021.8.08.0061

APELANTE: GLEICIANE FRANCESCHETTO DONARDELLI

APELADO:
VALDEIR ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
(PRELIMINAR)

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado, em suas contrarrazões, argumenta que a apelação da autora incorre em inovação recursal ao pleitear a nulidade do acordo extrajudicial de partilha. Ele sustenta que o pedido original da ação era apenas a partilha de bens, e não a anulação de um negócio jurídico já celebrado.

Contudo, a alegação não merece prosperar. A inovação recursal, prevista no art. 1.014 do Código de Processo Civil, proíbe que se discuta em segunda instância questões que não foram submetidas ao juízo de origem. No entanto, o caso em tela não se enquadra nessa vedação.

A pretensão principal da apelante, desde o início do processo, sempre foi a partilha dos bens. A existência do acordo extrajudicial foi introduzida na lide pelo apelado em sua contestação, que o utilizou como fato impeditivo para a partilha, sustentando que a questão já estava resolvida. A partir daí, a validade e a higidez do referido acordo se tornaram o ponto central de toda a controvérsia, debatido por ambas as partes e, por fim, utilizado como fundamento principal pelo magistrado para julgar o pedido de partilha improcedente.

Portanto, ao levantar a nulidade do acordo, a apelante não está introduzindo uma nova pretensão ou causa de pedir, mas sim se defendendo da premissa utilizada na sentença para indeferir seu pedido original. A discussão sobre a validade do acordo é um tema diretamente ligado ao mérito da partilha e foi a base da fundamentação da decisão de primeira instância. Assim, a impugnação da sentença nesse ponto é um legítimo exercício do direito de defesa e de acesso ao duplo grau de jurisdição, conforme previsto no ordenamento jurídico.

Rejeita-se, portanto, a alegação de inovação recursal.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Apelação

Cível
interpost
a
por

GLEICIANE FRANCESCHETTO DONARDELLI
,
contra a r. sentença
ID. 13704326
,

proferida pelo
d. Juízo
da Vara
Única de Vargem Alta
/ES
,
que,
nos autos da “
ação de r
econhecimento e
d
issolução de
u
nião
e
stável c/c Partilha de Bens”,
movida em face de
VALDEIR ROSA
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a união estável de 2003 a 28/01/2015, mas julgou improcedente o pedido de partilha sob o fundamento de que esta já havia sido resolvida extrajudicialmente.

Em suas razões recursais (ID nº 13704328), a apelante pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do acordo extrajudicial de partilha por vício formal e, em consequência, seja determinada a partilha de todos os bens adquiridos, incluindo-se a empresa L. ROSA VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS LTDA (BARGUEM), na qual figura como sócia-administradora no contrato social.

O apelado, em contrarrazões (ID nº 13704333), defende que a partilha foi resolvida de forma válida e que os bens foram divididos de maneira consensual.
A
lega que a apelante inovou o pedido em apelação ao requerer a nulidade do acordo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia
gira em torno de
dois pontos principais: a validade do acordo extrajudicial de partilha e a necessidade de se incluir a loja
L. ROSA VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS LTDA (BARGUEM)
no rol de bens partilháveis.

1. Da Nulidade do Acordo Extrajudicial de Partilha

O acordo extrajudicial apresenta vício formal que leva à nulidade: a ausência de escritura pública para a partilha dos bens. A sentença considerou válido o acordo extrajudicial de partilha
(fls. 147/149)
, firmado entre as partes por instrumento particular, com base na premissa de que a vontade das partes foi livremente manifestada.

A apelante sustenta que a partilha foi feita por um "simples contrato de promessa de partilha" que, enquanto não homologado judicialmente, "não ostenta certeza".

Nos exatos termos do art.
104 do CC:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a partilha de bens em decorrência do divórcio ou dissolução de união estável deve seguir uma forma específica: judicialmente, por meio de uma ação de partilha, ou extrajudicialmente, mediante escritura pública. O acordo particular, mesmo assinado pelas partes e por advogados, não cumpre a forma prescrita em lei.

N
os termos do art.
733 do CPC
, a partilha decorrente da dissolução da união estável deveria ter sido realizada por escritura pública e, assim, desrespeitada a forma legal, o
acordo
está eivado nulidade absoluta
(art. 104, III do CC)
, consoante se infere dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO AJUIZADA PELO CÔNJUGE VARÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER COMO DEVIDA A DIVISÃO PATRIMONIAL PRATICADA DESDE A SEPARAÇÃO DE FATO NO TOCANTE À PARTILHA DE BENS. INSUBSISTÊNCIA. DIREITO DE CADA CÔNJUGE DE PLEITEAR A PARTILHA DOS BENS NO MOMENTO DO DIVÓRCIO, QUANDO EFETIVAMENTE SE DISSOLVE O CASAMENTO (ART. 2º, PAR. ÚNICO, DA LEI N. 6.615/1977 E ART.
1.571
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO CIVIL
), EM CONFORMIDADE COM O REGIME PATRIMONIAL ELEITO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO ACORDO PRÉVIO, ÔNUS ESTE QUE INCUMBIA AO REQUERENTE (ART.
373
, INCISO
I
, DO
CPC
).
DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE VONTADES QUE DEVE SER HOMOLOGADA EM JUÍZO OU FORMALIZADA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA (ART.
3º
DA LEI N.
11.441
/2007 E ART.
733
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
). REQUISITO DE VALIDADE QUE SE ESTENDE À EVENTUAL TRANSAÇÃO CONTENDO PRÉVIO CONSENSO ACERCA DA DIVISÃO PATRIMONIAL A SER EFETUADA FUTURAMENTE EM PARTILHA (ART.
842
, DO
CÓDIGO CIVIL
)
.

ADEMAIS, FATO DE A INICIATIVA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO PARTIR DO CÔNJUGE VARÃO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO RENÚNCIA TÁCITA DA REQUERIDA À MEAÇÃO QUE LHE CABE POR DIREITO. CASAMENTO EFETUADO PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DEVIDA A PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS PERTENCENTES ÀS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EX VI DO ARTIGO
85
,
§ 11
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC,
Apelação Cível n. 0300824-89.2015.8.24.0041
, de Mafra, rela. Desa. Denise Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 18-6-2019 - grifou-se).

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. HOMOLOGAÇÃO DE CLÁUSULA ESTABELECIDA EM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARTILHA DE BENS FIRMADO ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. ESCRITURA PÚBLICA.

Considerando que o "Termo de Acordo de Partilha de Bens e Obrigações Resultantes de Sociedade Conjugal" não observou a forma prescrita em lei, a teor do que determina o artigo
1.124
do
CPC/73
, correspondente ao art.
733
do
CPC/15
, impõe-se manter a sentença que reconheceu a nulidade absoluta do acordo.
Majorado o valor da verba honorária fixada à procuradora da ré, conforme o disposto no
§ 11
do art.
85
do
NCPC
, levando ainda em conta as disposições constantes do § 2º, incisos I a IV, desse artigo. Apelação desprovida (TJRS,
Apelação Cível n. 70070073754
, Décima Nona Câmara Cível, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 20-4-2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTILHA REALIZADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE. DESRESPEITO À FORMA LEGAL. INVALIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. 1. A partilha de bens em decorrência do desfazimento do vínculo de união estável conta com formas prescritas em lei, quais sejam, judicialmente, por meio de ação de partilha, ou, extrajudicialmente, mediante escritura pública. 2. A lei brasileira não admite que a partilha seja efetivada via instrumento particular, consoante se infere na hipótese dos autos, cujo documento consubstancia simples contrato de promessa de partilha que, enquanto não homologado pelo juízo competente, não ostenta a necessária certeza. 3. Diante da incerteza sobre a higidez das cláusulas contidas no ajuste particular de partilha de bens, insta manter o édito sentencial que reconheceu o vício formal nele contido. 4. Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem (art. 85, §11, CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5528702-91.2021.8.09.0051, DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA - Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 31/07/2023)

EXECUÇÃO. EMBARGOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO TÍTULO . CABIMENTO.
PARTILHA DE BENS POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO REALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR E QUE BASEIA A EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO OBSERVOU A FORMA EXIGIDA EM LEI, CONSISTENTE NA ESCRITURA PÚBLICA
, CONSOANTE ARTIGO 733, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA
(ARTIGO 166, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029002-50.2022 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 02/04/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024)

Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato particular de partilha. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Nulidade da partilha realizada por instrumento particular assinado na mesma data da escritura pública de divórcio extrajudicial na qual as partes declararam inexistir bens a partilhar. Partilha que não observou a forma prescrita em lei e a solenidade que a lei considera essencial para a sua validade
(art. 166, incisos IV e V, do CC). Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação, reconhecendo a nulidade da partilha realizada no contrato particular. Eventual discussão sobre se referido contrato particular tratar-se-ia supostamente de uma "confissão de dívida" foge ao âmbito da presente ação. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1025752-68.2020.8.26.0482; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2022; Data de Registro: 05/03/2022)

A regra legal determina que as disposições acerca da extinção da sociedade conjugal sejam formalizadas por meio de escritura pública.

Tratando-se a autocomposição de negócio jurídico, necessário que fosse observada a forma prescrita em lei e mesmo a solenidade que a lei considere essencial a sua validade, sob pena de invalidade, na forma do artigo 166, IV e V, do Código Civil.

De conseguinte, tendo o acordo sobre a partilha se formalizado por meio de instrumento particular,
em desacordo com a forma legal exigida
, nulo é o título. A falha formal na partilha dos bens, portanto, torna o acordo extrajudicial inválido.

2. Da Partilha da Empresa L. ROSA (BARGUEM)

A controvérsia em exame não diz respeito à partilha de bem comum do casal, mas sim à dissolução de vínculo societário constituído entre as partes após a separação de fato — matéria que deve ser submetida à via judicial própria, nos moldes do artigo 1.031 do Código Civil e da legislação societária aplicável.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de partilha da empresa
Loja Barguem
, com base exclusiva no depoimento de uma informante (ID 13704307), que afirmou ter a apelante sido apenas convidada a trabalhar no estabelecimento para fins de subsistência, atribuindo ao apelado a condição exclusiva de adquirente.

De outro lado, o contrato social da empresa, registrado em 25 de maio de 2021, comprova que a apelante e o apelado formalizaram sociedade empresária, na qualidade de sócios-administradores, com divisão igualitária das quotas (50% para cada um). Tal documento representa manifestação de vontade livre, formal e inequívoca entre as partes, com plenos efeitos jurídicos. Trata-se, portanto, de título hábil e suficiente para comprovar a existência de sociedade de fato e de direito, independentemente da existência de vínculo conjugal.

Importante observar que, embora divorciados desde setembro de 2020, os ex-cônjuges optaram por constituir sociedade meses após a cessação da convivência. Não há nos autos qualquer elemento probatório consistente — seja documental, seja testemunhal — que evidencie eventual reconciliação conjugal apta a atrair os efeitos da comunhão de bens sobre a empresa constituída. A alegação da apelante nesse sentido carece de respaldo empírico mínimo, razão pela qual não deve prosperar.

Diante disso, conclui-se que a relação jurídica sub judice não se submete ao regime de partilha de bens do casamento, mas sim às normas que regem as sociedades empresárias. Eventual dissolução da sociedade entre as partes deverá ser promovida por meio da via judicial específica, sob pena de indevida confusão entre regimes jurídicos distintos e de violação ao princípio da segurança jurídica.

Por tais razões, VOTO pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
da Apelação Cível para reformar a sentença e declarar a
nulidade do Termo de Acordo Extrajudicial
de Partilha de Bens por vício formal. Determino, por conseguinte, a realização de uma
nova partilha de todos os bens comuns
adquiridos na constância da união estável (de 2003 a 28/01/2015) e do casamento, devendo ser considerados os bens e dívidas devidamente comprovados nos autos ou a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno
o
Apelad
o
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade do Termo de Acordo Extrajudicial de Partilha de Bens por vício formal. Determinar, por conseguinte, a realização de uma nova partilha de todos os bens comuns adquiridos na constância da união estável (de 2003 a 28/01/2015) e do casamento, devendo ser considerados os bens e dívidas devidamente comprovados nos autos ou a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Em razão da reforma do julgado, inverte-se os ônus sucumbenciais e condena-se o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.